Tribunal: STF
Processo: RE 98595
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-24
Data de publicação: 1983-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
CONSIGNATORIA A TÍTULO DE RECONVENÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
POR TER O JUIZ JULGADO PROCEDENTE RECONVENÇÃO PROPOSTA TÃO SÓ E
EXCLUSIVAMENTE PARA DEVOLUÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL DO AUTOR, NÃO E
DE SE CONSIDERAR O RÉU RECONVINTE DESOBRIGADO DE PAGAR O VALOR DO
IMÓVEL QUE A PERICIA, REALIZADA APÓS TAL ENTREGA, DEMONSTROU
ENCONTRAR-SE IMPRESTAVEL PARA SER UTILIZADO, DEVENDO SER DEMOLIDO. E
QUE SEQUER FOI PLEITEADO QUE, COM A DEVOLUÇÃO, O RÉU-RECONVINTE
TIVESSE QUITAÇÃO DE TODO E QUALQUER ONUS PELO QUAL PUDESSE SER
RESPONSABILIZADO.